Tribunal: TJPA
Processo: 0055613-95.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0055613-95.2015.8.14.0201

APELANTE: JHONATA SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES E DA PENA DE MULTA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta e face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I e II do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. O apelante suscita ausência do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, insuficiência probatória, fixação da pena-base no mínimo legal, desclassificação do delito para furto e, subsidiariamente, o afastamento das majorantes, exclusão da pena de multa, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal comporta conhecimento recursal diante da ausência de interesse; (ii)

estabelecer se a ausência do procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP acarreta nulidade; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação; (iv) determinar se é cabível a desclassificação do crime de roubo para furto; (v) analisar a incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes; e (vi) definir a possibilidade de exclusão da pena de multa, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, uma vez que a reprimenda já foi estabelecida nesse patamar na sentença condenatória.

4.

A alegada nulidade decorrente da ausência do procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP não se verifica, pois a condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório robusto e harmônico.

5.

A autoria delitiva resta demonstrada pela prisão em flagrante do apelante logo após os fatos, pela apreensão da motocicleta subtraída, bem como pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares.

6.

A vítima reconhece o apelante sem hesitação no momento da abordagem policial, após rastreamento da motocicleta por sistema GPS.

7.

O apelante confessa judicialmente a prática delitiva, em consonância com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

8.

A grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo impede a desclassificação da conduta para o crime de furto.

9.

As majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes encontram respaldo no conjunto probatório e na legislação vigente à época dos fatos.

10.

A pena de multa constitui sanção integrante do preceito secundário do tipo penal, inexistindo previsão legal para sua exclusão.

11.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da pena aplicada superior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

12.
A
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável porque o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há interesse recursal no pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando a sentença já estabelece a reprimenda nesse patamar.

2.
A ausência do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando a condenação se fundamenta em conjunto probatório autônomo e consistente.

3.

A prisão em flagrante, a apreensão da
res furtiva
, aliadas ao reconhecimento da vítima e à confissão judicial, constituem acervo probatório suficiente para manutenção da condenação por roubo majorado.

4.

A efetiva intimidação da vítima mediante emprego de arma de fogo impede a desclassificação do crime de roubo para furto.

5.

As majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes incidem quando comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos.

6.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não sendo possível seu afastamento.

7.

A prática de crime mediante grave ameaça inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I, e 157, §2º, I e II. CPP, arts. 155, 226 e 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0014974-30.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso de Apelação Criminal e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
A
pelação Criminal
interposto em favor de Jhonata Silva da Costa, em face de sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 23.08.2015, por volta das 22h, o apelante, em concurso com outro indivíduo, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta Honda/CG Titan pertencente à vítima Robson Pontes dos Santos, evadindo-se do local em seguida.

Na sequência, a vítima comunicou o fato à proprietária do veículo, que acionou o sistema de rastreamento (GPS), possibilitando a localização da motocicleta. Em razão disso, foi acionada uma guarnição policial que, acompanhada da vítima, dirigiu-se ao local indicado, ocasião em que o veículo e os autores do delito foram localizados, tendo a vítima procedido ao reconhecimento dos envolvidos (ID11596172).

O magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 11596329).

Em razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade decorrente da ausência do procedimento formal de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, sustenta a insuficiência probatória, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, V, do CPP.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de roubo para furto ou, quanto à pena, o afastamento das majorantes, a fixação da pena-base no mínimo legal, a exclusão da pena de multa, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 21608799).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença (ID 23676259).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça
Dr. Heze­dequias Mesquita da Costa
, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24322373).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Conheço parcialmente
do recurso interposto. Deixo de conhecer do pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de interesse recursal, considerando que a reprimenda já foi estabelecida nesse patamar na sentença condenatória.

Conheço
, contudo, das alegações de insuficiência probatória e ausência do procedimento previsto no art. 226 do CPP, bem como dos pedidos de afastamento das majorantes e da pena de multa, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, constituindo tais matérias as controvérsias devolvidas a esta instância recursal.

Cumpre consignar que a alegação de nulidade decorrente da ausência do procedimento previsto no art. 226 do CPP, embora arguida em sede preliminar, encontra-se intrinsecamente relacionada à análise do acervo probatório produzido nos autos, motivo pelo qual sua apreciação será realizada com o mérito recursal.

2. Mérito.

2.1. Da suficiência probatória.

Em análise aos elementos de prova constantes dos autos, verifico que a condenação não se encontra amparada exclusivamente em reconhecimento formal de pessoas, mas em contexto de prisão em flagrante do apelante logo após a prática delitiva, ocasião em que foi localizado em posse da motocicleta subtraída,

além da existência de acervo probatório coeso e harmônico apto a demonstrar a responsabilidade penal do apelante.

No caso vertente, a materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim de Ocorrência (ID 11596088), Auto de Prisão em Flagrante (ID 11596085), Auto de Apresentação e Apreensão e de Entrega (ID 11596087), documentos eu demonstram a apreensão da motocicleta subtraída em poder do apelante, bem como de um revólver municiado, elementos que, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução criminal, evidenciam a autoria delitiva.

Em sede inquisitorial, a vítima Robson Pontes dos Santos relatou que foi abordada por dois indivíduos enquanto estava em uma motocicleta, momento em que um dos agentes apontou uma arma de fogo em sua direção e anunciou o assalto, determinando que descesse do veículo e não olhasse para o seu rosto, sob ameaça de disparo. Informou que, após a subtração do bem, dirigiu-se até a residência da proprietária da motocicleta, momento em que foi acionado o sistema de rastreamento do veículo, possibilitando a localização da motocicleta no bairro do Bengui.

Acrescentou que, acompanhado do irmão da proprietária, acionou uma guarnição policial e dirigiu-se ao local indicado pelo GPS, onde encontrou os dois indivíduos em posse do veículo subtraído, tendo reconhecido o apelante sem qualquer dúvida, ocasião em que os policiais procederam à prisão dos envolvidos e apreenderam a arma de fogo utilizada na prática delitiva.

Em Juízo, os policiais militares que participaram das diligências relataram que foram acionados após a comunicação do roubo da motocicleta, ocasião em que a proprietária do veículo passou a informar, por meio do sistema de rastreamento (GPS), a localização em tempo real da motocicleta subtraída.

Informaram que, acompanhados da vítima, dirigiram-se ao endereço indicado, onde localizaram os acusados em posse do bem, além de um revólver calibre .38 municiado. Acrescentaram que a vítima reconheceu os envolvidos ainda no local da abordagem, sem qualquer hesitação quanto à autoria delitiva.

Em interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva, admitindo sua participação na subtração da motocicleta, versão que se mostrou harmônica com os demais elementos coligidos aos autos.

Diante desse contexto, as provas produzidas na fase inquisitorial e confirmadas sob o crivo do contraditório judicial revelam-se suficientes à manutenção do édito condenatório, em observância ao art. 155 do CPP.

2.2. Do pedido de desclassificação do crime de roubo para furto.

O apelante pugna pela adequação da conduta ao crime de furto, sustentando a ausência de prova de violência ou grave ameaça, o que não merece acolhimento.

Os elementos coligidos aos autos evidenciam que a subtração foi praticada mediante efetiva intimidação da vítima com emprego de arma de fogo, circunstância incompatível com a pretendida desclassificação para o delito de furto.

A vítima relatou que foi abordada por dois indivíduos, ocasião em que um deles apontou arma de fogo em sua direção e anunciou o assalto, determinando que descesse da motocicleta sob ameaça de disparo, circunstância corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência.

Evidenciada a grave ameaça empregada para assegurar a subtração do bem, inviável a desclassificação da conduta para o crime de furto.

2.3. Da reforma da pena.

Subsidiariamente, o apelante requer o afastamento das majorantes previstas no art. 157, §2º, I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas), do Código Penal, vigentes à época dos fatos, bem como o afastamento da pena de multa, a imposição de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inicialmente, não procede a alegação de impossibilidade de incidência da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo sob o argumento de revogação do inciso I do §2º do art. 157 do CP pela Lei n.º 13.654/2018.

Tendo em vista que os fatos ocorreram em 23.08.2015, anteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 13.654/2018, deve ser observada a legislação vigente à época da prática delitiva, em atenção ao princípio
tempus regit actum
.

Ademais, a superveniência da Lei n.º 13.654/2018 não afastou a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, tendo apenas ocorrido o deslocamento da circunstância para o §2º-A do art. 157 do Código Penal, inclusive com recrudescimento da resposta penal.

De igual modo, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido de afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a empreitada criminosa foi praticada por dois indivíduos, circunstância corroborada pelas declarações firmes da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares e pela própria dinâmica dos fatos.

Desse modo, as causas de aumento reconhecidas na sentença encontram respaldo tanto no conjunto probatório constante dos autos quanto na legislação aplicável ao caso concreto, devendo ser integralmente mantidas.

Mantidas as causas de aumento reconhecidas na sentença, a pena definitiva restou fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Verifico, ainda, que a pena de multa foi aplicada em patamar próximo ao mínimo legal, por constituir consectário legal do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 155, CAPUT DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ANIMUS FURANDI – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DOS DIAS-MULTA COM A QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II -
Na espécie, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado
. [...] III - Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00149743020198140028 21758317, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (grifos)

Igualmente inviável a fixação de regime inicial aberto, considerando que a reprimenda supera 04 (quatro) anos, hipótese que autoriza a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP e, pelas mesmas razões, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa, circunstância que impede a incidência do benefício, consoante art. 44, I do CP.

Inexistindo ilegalidade ou fundamentos aptos a modificar a conclusão adotada pelo magistrado, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso
e, nessa extensão, quanto às alegações de ausência do procedimento previsto no art. 226 do CPP, insuficiência probatória, desclassificação do tipo penal, afastamento das majorantes, exclusão da pena de multa, fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026